Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “f’”, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar omissão contida na segunda etapa da dosimetria do crime de violação de domicílio, em relação à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com consequente aumento da pena.

2. Ante a ocorrência de erro material em trecho do acórdão, consistente em informação incorreta acerca da indenização por danos morais, de rigor a sua correção de ofício.

3. Embargos providos.